Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-18.2018.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REVISÃO E ANULAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. POSTOS DE COMBUSTÍVEIS. MESMO GRUPO ECONOMICO. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. EXISTÊNCIA. CONEXÃO.

1. Considerando que nas ações envolvendo a ora agravante a pretensão está centrada na buscar da tutela jurisdicional para fins de rescisão de contratos, bem assim revisar e anular cláusulas contratuais, relativos a Contratos de Compra e Venda Mercantil com Licença de Uso de Marca e Outros Pactos, devem ser reunidas as mencionadas ações para julgamento conjunto.

2. Com efeito, a reunião das aludidas ações tem por escopo evitar a prolação de decisões conflitantes, porquanto eventual provimento a ser exarado em uma das ações trará repercussão para as outras, porquanto existente a identidade de pedido e de causa de pedir.

3. Ademais, o reconhecimento de que os postos de combustíveis relacionados fazem parte de um mesmo grupo econômico, reforça a tese de que necessária se faz a reunião de processos.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.